Tribunal: STF
Processo: RE 94649
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
- Homologação. Pedido não conhecido.
- Voto desempatador no julgamento de agravo regimental manifestado contra inadmissão de embargos infringentes, no TFR. Invocação de princípio geral de direito e alusão ao art. 532 do CPC: ausência de questão federal. 
- Matéria prevista no art. 49, parágrafo 1º, do regimento interno do TFR e decidida pelo Tribunal. Recurso extraordinário não conhecido.
- Recurso não processado nem remetido ao STF. Recurso não conhecido.